Tribunal: STF
Processo: ARE 1303806
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. A licença prêmio configura benefício destinado a premiar a assiduidade dos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, inviabilizada a extensão aos ocupantes de cargo em comissão, ante a ausência de estabilidade e natureza temporária dos cargos demissíveis ad nutum, razão para o acolhimento do pleito reformador. APELO CONHECIDO E PROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º , caput; 7º; 37, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A licença prêmio é um benefício concedido ao servidor ocupante de cargo efetivo, a cada 5 (cinco) anos de exercício no cargo público, possibilitando o afastamento de suas funções por um período de 03 (três) meses, sem perder os direitos e vantagens inerentes ao cargo que ocupa.
    Dos autos, vê-se que a autora/apelada foi nomeada em 16 de janeiro de 2009 para o exercício do cargo em comissão 'Assessoramento A', da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento do Município de Anápolis, tendo sido exonerada e nomeada por diversas vezes.
    A regra prevista pelo art. 135, da Lei Municipal nº 2.073/92, com redação dada pela Lei Ordinária n º 3.092, de 06 de fevereiro de 2017, não estende a licença prêmio a cargos em comissão.
    Veja-se, in verbis:
    (...)
    Nada obstante a legislação vigente à época da relação jurídica estabelecida entre as partes não fazer distinção entre servidor efetivo e comissionado para a concessão do benefício em discussão, há que se considerar que, ao contrário do que decidiu o magistrado singular, a licença prêmio por assiduidade, assim como outras licenças, não são extensíveis aos ocupantes de cargo em comissão, ante a ausência de estabilidade e natureza temporária dos cargos demissíveis ad nutum."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente